Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712858-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. A sentença condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e não determinou o pagamento de honorários ao advogado da apelante, pois o prazo para o oferecimento da contestação sequer foi aberto. A gratuidade foi indeferida e a apelante foi intimada a recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 66030275), mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007,caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimada a recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal.2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07037320920198070002 DF, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/08/2021) – grifou-se. Caracterizada a deserção da apelação, incabível seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator